Tribunal: TJDFT
Processo: 0000203-37.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE). DECOTE. PEDIDO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SESSÃO PLENÁRIA. CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO VINCULAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. GOLPE DE CANIVETE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE MORTE. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). IMPOSIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713,do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.
3. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos
5. O fato de o representante do Parquet que atuou no Júri ter requerido, à luz do Princípio da Independência Funcional, o decote da qualificadora (motivo torpe) durante a Sessão Plenária não vincula a decisão coletiva dos Jurados, posto que são soberanos e livres na análise das provas, assistindo-lhes a prerrogativa constitucional de tomar a decisão definitiva, desde que respaldada nos elementos de prova colhidos.
6. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
7. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
8. Verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, tendo o golpe de canivete desferido contra a vítima causado importante lesão em região torácica, não resultando, contudo, em perigo de vida – o que indica certo distanciamento da consumação do resultado morte pretendido –, mostra-se razoável, condizente e compatível à espécie a redução da pena na fração intermediária de 1/2 (metade), impondo-se, assim, o redimensionamento da reprimenda aplicada na origem.
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.